Tribunal: TJMT
Processo: 0008309-14.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008309-14.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELADO), JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 733.669.780-15 (APELANTE), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INVOCAÇÃO INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCOMITANTEMENTE COM O SALÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 1013 DO STJ – QUESTÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau acompanha em todas instâncias, salvo se houver mudança/prova em contrário, que não se afigura na hipótese em exame.

2.

A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

3.

Não há falar em inaplicabilidade da instrumentalidade das formas, no caso concreto, notadamente por ausência de prejuízo e o efetivo exercício do direito de defesa.

4.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não configura
bis in idem
o pagamento do salário no período em que segurado laborou acometido de doença grave e o auxílio previdenciário.

5.

Entendimento para o regime geral aplicável, pela similitude, ao regime próprio.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos
Embargos à Execução
n. 8309-14.2017.8.11.0040, código 178727, opostos na Ação de Cumprimento de Sentença n. 3671-79.2010.811.0040, ajuizada em desfavor do
PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SORRISO
, julgou procedentes, nos seguintes termos: “
reconheço como inexistentes os valores executados pelo embargado, nos autos em apenso, a título de principal. Quanto aos honorários advocatícios dos autos principais, estes devem ser calculados sobre 10% das parcelas da data fixada como início do benefício (20/12/2010) até a prolação da sentença (03/03/2015 – fls. 608/612 dos autos em apenso), observando a renda mensal inicial do benefício a constante à fl. 16, devidos ao patrono do exequente
”.

Nas razões recursais (Id. 3353175 e 3353177), argui inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade, por se tratar de erro grosseiro
contra legem
: ofensa aos artigos 14, 534, 535, do CPC, devendo o processo ser julgado extinto sem julgamento do mérito, tendo em vista a inadequação da via eleita.

Ainda, ofensa ao instituto da coisa julgada (art. 502 do CPC), “
uma vez que ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em apenso que condenou a Recorrida ao pagamento da aposentadoria por invalidez desde a citação
”.

Defende que a sentença ofendeu o artigo 14 da Lei Complementar n. 120/2010, pois, embora tenha sido comprovada a invalidez da recorrente, o juízo
a quo
afastou o recebimento dos valores das prestações vencidas desde a citação no processo em apenso, sob fundamento de que a recorrente, após a alta, voltou a laborar para o Município de Sorriso.

Invoca o enriquecimento sem causa da recorrida e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que se viu obrigada compulsoriamente a trabalhar para conseguir o seu sustento.

Requer, por fim, seja concedido o benefício da gratuidade da justiça e deferido o pedido de cumprimento de sentença para expedição de precatório com pagamento preferencial.

Decurso do prazo, sem apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação
(Id. 3353187 - Pág. 1).

Os autos foram distribuídos ao Gabinete da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (Id. 3399787 - Pág. 1), posteriormente, redistribuídos ao Des. Márcio Vidal (Id. 3628707 - Pág. 1), por prevenção.

Em virtude da petição de Id. 5576760, o então Relator determinou que a Secretaria procedesse à intimação pessoal do Apelado, a fim de que, querendo, ofereça contrarrazões ao presente Recurso de Apelação (Id. 39792997 - Pág. 1).

O apelado apresentou as contrarrazões, contendo arguição de preliminar de ausência de dialeticidade (Id. 43425474 - Pág. 1 a 20).

Junta no Id. 99782473 decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 1.150.

Instada a se manifestar, a apelante quedou-se inerte (Id. 134119196 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 134965678 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DAS QUESTÕES PRELIMINARES/PREJUDICIAIS

I – JUSTIÇA GRATUITA

No caso, a gratuidade da justiça advém desde o início do ajuizamento da Ação Previdenciária n. 3671-79.2010.811.0041, código 60374, no qual foi concedida a assistência judiciária gratuita, em despacho proferido em 21/10/2010, sendo também devidamente ressalvada na decisão dos embargos à execução (Id. 3353171 - Pág. 5).

A renda mensal percebida pela apelante, servidora municipal aposentada, é inferior ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do que não houve impugnação ao pedido.

Em virtude da certidão de Id. 3663309, apenas para que não pairem dúvidas, inexistem motivos capazes de desconstituir a benesse concedida, sendo conservada até prova em contrário. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que,
uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada
.

2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.137.758/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. (N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

II – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado invoca a violação ao princípio da dialeticidade e, por consequência, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento-central de que a peça recursal apenas reiterou as contrarrazões dos embargos à execução.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado no primeiro grau, mas sim que as razões recursais devem estar atreladas à sentença recorrida. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. (...) 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. (...) 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de
que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. (...). 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

Deste modo, a impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade. De forma semelhante, este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.

3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1023707-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

No caso concreto, o fato de trazer nas razões recursais elementos lançados nas contrarrazões dos embargos não caracteriza falta de dialeticidade, desde que impugnada com a sentença recorrida, o que ocorreu na peça em exame.

As demais argumentações incursionam nas questões de mérito.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

III – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE

A apelante argui a inaplicabilidade do
princípio da instrumentalidade
, por se tratar de erro grosseiro -
contra legem
: ofensa aos arts. 14, 534, 535, do CPC, devendo o processo ser julgado extinto sem julgamento do mérito, tendo em vista a inadequação da via eleita (cumprimento de sentença). Isso porque, ao invés de manejar o adequado instrumento à espécie, impugnação ao cumprimento de sentença, o executado ajuizou embargos à execução, instrumento adequado em sede de execução extrajudicial.

Transcrevo os artigos indicados em conjugação com o artigo 910:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

(...)

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução
, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal .

§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535.
(destaquei)

Embora possuam distinção ontológica, quer por embargos à execução, quer por cumprimento de sentença, é possível discutir a matéria ventilada pela autarquia, motivo por que não se visualiza qualquer prejuízo, especialmente no campo do exercício do contraditório e no aspecto do fator tempo, pois o instrumento foi ajuizado dentro do prazo.

O nome não vincula à atividade jurisdicional na medida que a causa de pedir está devidamente abordada e fundamentada, sendo que houve a apresentação dentro do prazo cabível e não há prejuízos de qualquer ordem.

Assim, foi o entendimento explicitado pelo Juízo
a quo
ao apreciar os Embargos de Declaração feito pelo Juízo
a quo
(Id. 3353171 - Pág. 1 a 2 e Id. 3353174 - Pág. 2 a 3),
in verbis
:

(...) A parte embargada alegou a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o cumprimento de sentença deveria ser impugnado nos mesmos autos da execução, na forma do art. 535, do NCPC.

Ocorre que, embora o crédito executado seja discutido em sede de embargos, quando deveria ser em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, do NCPC, ou seja, nos mesmos autos da execução, fato é que se aplica o princípio da instrumentalidade das formas, não havendo prejuízo na distribuição de embargos ao invés de impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, estamos diante de discussão sobre dinheiro público, o qual, se constatado excesso de execução, poderá causar prejuízo a toda coletividade, devendo, desta forma, o interesse público prevalecer sobre mera incorreção formal.

Assim, afasto a preliminar suscitada pelo embargado e passo a análise do mérito.

(...)

(...) Ademais, ficou expressamente contido na sentença, mormente quando da rejeição da preliminar de inadequação da via eleita suscitada, que, diante do princípio da instrumentalidade das formas, não haveria qualquer prejuízo na distribuição de embargos ao invés de impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, os embargos à execução seguiram o seu procedimento normal, eis que foram distribuídos como tal, tendo inclusive, sido proferida sentença de mérito. Destarte, o recurso cabível é o correlacionado a este modo de decisão (sentença de mérito).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

IV - COISA JULGADA

A apelante alega ofensa a coisa julgada (art. 502 do CPC),
“uma vez que ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em apenso que condenou a Recorrida ao pagamento da aposentadoria por invalidez desde a citação
”.

A decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em sede dos Embargos à Execução, na parte dispositiva (Id. 3353171 - Pág. 4 a 5), constou:

(...) Ante o exposto, nos termo do art. 487, I, do NCPC julgo PROCEDENTES os presentes embargos à execução, reconheço como inexistente os valores executados pelo embargado, nos autos, em apenso, a título de principal. Quanto aos honorários advocatícios dos autos principais, estes devem ser calculados sobre 10% das parcelas da data fixada como início do benefício (20/12/2010) até a prolação da sentença (03/03/2015 – fls. 608/612 dos autos em apenso), observando a renda mensal inicial do benefício a constante à fl. 16, devidos aos patrono do exequente.

Da sentença proferido no processo de conhecimento (Ação Previdenciária – Id. 3353165 - Pág. 1), foi registrada da parte dispositiva, o seguinte:

(...) Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termo do art. 269, I, do CPC, para condenar a parte Requerida FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO – PREVISO a pagar para a parte Autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, em valor a ser calculado conforme previsão do art. 12, da Lei Complementar Municipal de Sorriso/MT n. 102/2009, devidos desde a citação (20/12/2010), observado que devem ser descontados as prestações já pagas após este período, bem como as que estiverem eventualmente prescritas, devendo a autarquia ré providencia a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. (...)

E, do Acórdão da Apelação/Remessa Necessária n. 134486/2015 –, julgado pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, publicado no DJE n. 9875, em 10/10/2016, assim ementada (Id. 3353181 - Pág. 5):

PREVIDENCIÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTEMENTE – DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO – DESPROVIMENTO. Deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, se a prova pericial, realizada no curso do processo, confirmar que o servidor está incapacitado, total e permanentemente, para o exercício de qualquer atividade laboral e for impossível sua readaptação.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONCESSÃO – SENTENÇA RATIFICADA. Comprovada, por meio de laudo pericial, que o servidor encontra-se incapacitado, total e permanentemente, para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva. (TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 134486/2015, Relator Des. Márcio Vidal, data do julgamento: 3/10/2016).

Depreende-se que, em nenhum momento foi negado o direito da parte autora, ora apelante, ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, apenas constatou a apuração dos valores apresentados
versus
os descontos realizados pelo apelado, de modo que o aprofundamento da questão deve ser com o mérito.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A apelante alega que houve ofensa ao artigo 12, inciso I, da Lei Complementar Municipal do Município de Sorriso n. 102/2009, pois, em que pese ter sido comprovada a invalidez, o magistrado
a quo
afastou o recebimento dos valores das prestações vencidas desde a citação no processo em apenso, sob o fundamento de que recebeu alta e voltou a laborar para o Município de Sorriso/MT.

Aponta que os julgados do Superior Tribunal de Justiça - AgInt. no REsp 1662273/SP e REsp 1606539, REsp 1454163/RJ - utilizados para fundamentar a procedência dos embargos à execução não se aplicam ao caso.

Assiste razão. Passo a explicar.

Primeiramente, os julgados citados pelo magistrado
a quo
possuem contornos diversos: incompatibilidade da percepção do
benefício por incapacidade
com a
remuneração

durante
o exercício da atividade laborativa.

O fundamento da PREVISO, no manejo da peça impugnativa, é o de que por ter recebido remuneração, não pode receber o benefício previdenciário, não obstante, posteriormente, ter sido declarado, de forma retroativa, que não estava apto à atividade laborativa.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que, desde o início da Ação Previdenciária para a Concessão do Benefício de Aposentadoria por invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-Doença – Código 60374, ajuizada pela apelante, na qualidade de servidora pública municipal de Sorriso, já se discutia o pleito para concessão de benefício, considerando o período em que ela trabalhou, mesmo incapacitada.

Tanto a sentença quanto o acórdão autorizam o pagamento dos créditos devidos à servidora, porquanto a segurada requereu o benefício, mas lhe foi negado, o que resultou no retorno ao trabalho e só veio a obtê-lo judicialmente.

Não caracteriza pagamento “
bis in idem”,
porque uma se refere à contraprestação do serviço prestado e a outra ao preenchimento de requisito de concessão de benefício previdenciário.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no
Tema n. 1.013
:

No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

Não obstante tenha sido analisada sob a ótica do Regime Geral, tem-se que a linha de raciocínio é a mesma. Restou caracterizado nos autos que a servidora em questão retornou ao trabalho mesmo incapacitada, fazendo jus ao salário e o benefício previdenciário em questão.

Inclusive, sob minha relatoria, no julgamento do AI 1012286-49.2019.8.11.0000, foi abordada situação fático-jurídica no mesmo sentido, cujo voto condutor foi acompanhado à unanimidade. Em seu voto-vista, a 2ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, pontuou:

“Isso porque, entendo ser cabível o recebimento do benefício pleiteado pela Recorrente nos períodos nos quais a parte autora exerceu atividade remunerada, na esteira da Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU (DOU 13/03/2013),
uma vez que o mero retorno do segurado ao trabalho, em razão da sua necessidade de sobrevivência, não significa a recuperação da sua capacidade laboral
.

Ademais, tendo sido comprovado que a requerente se encontrava incapaz para o seu trabalho habitual no período mencionado no laudo pericial, ou seja, a partir de agosto/2007 (ID n. 11713998 - Pág. 20), é cabível a concessão do benefício pleiteado.

Além do mais, verifico que a matéria, já foi tratada pelo C. STJ, sob o Tema 1.013, conforme se verifica,
in verbis: “Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício
".

Referida controversa foi submetida ao julgamento pelo STJ em julgamento da possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício.

A tese firmada pelo C. STJ: “
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
. ”

Assim, considerando que a questão relativa à possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício já foi decidida pelo STJ, em sede de repetitivo (Tema 1013), razão pela qual mantenho a concessão do benefício no período determinado no
decisum
.

(...)”.

Quanto ao Tema n. 1150 do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo Fundo apelado (Id. 99782473 - Pág. 1), tem como tese: “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.

Contudo, há de se aplicar a técnica da distinção pelas peculiaridades fáticas constantes no julgamento presente. Ou seja, com viés nos artigos 489, § 1º, VI e 1.037, §12, I, ambos do Código de Processo Civil, o caso concreto não se ajusta àqueles fundamentos afetados, porquanto a questão versada distingue do tema-guia. O caso presente discute o pagamento de benefício previdenciário devido, em período em que o servidor atuou, indevidamente, no serviço público, o que foi reconhecido
a posteriori
. O precedente trazido à tona pela recorrida PREVISO (Tema 1.150, STF) refere-se a servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, que pleiteie seu reingresso, na situação em que haja vacância do cargo, e o julgado se consolidou no sentido de que ele não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se.

São situações distintas, não havendo a adequação fático-jurídica a se amoldar o precedente 1.150, STF, ao caso concreto.

Por fim, cumpre esclarecer que, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. A respeito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – OUTORGANTE DEMONSTRAR QUE NÃO EFETUOU, AINDA, O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS - OBSCURIDADE INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1º, DO CPC/2015 – NÃO HÁ ÓBICE AO DESTACAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ADVOGADO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, DESDE QUE O REQUERIMENTO TENHA SIDO FEITO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, INSTRUÍDO COM A CÓPIA DO CONTRATO ENTABULADO AOS AUTOS EXECUTIVOS, E NÃO HAJA LITÍGIO ENTRE O PROCURADOR E O OUTORGANTE, DEVENDO SER ASSEGURADO A ESTE ÚLTIMO O DIREITO DE DEMONSTRAR SE JÁ REALIZOU O PAGAMENTO PRETENDIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1006540-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA

RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o
prequestionamento explícito
dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão

recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(STJ,
REsp 1259035/MG,
T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018)

Assim, deve-se ser provido o recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, afastar a tese acolhida em sede de embargos à execução e apresentar nova planilha dos cálculos, observado o título judicial formado.

Em face do exposto,
rejeito
as preliminares/prejudicial de mérito arguidas e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir a sentença proferida nos Embargos e tornar hígida a cobrança lançada na fase de cumprimento da sentença, nos valores discutidos, no sentido de não configurar
bis in idem
o pagamento do salário no período em que segurada laborou acometido de doença grave e o auxílio previdenciário. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução/cumprimento, nos termos delineados.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022